Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. DISTINÇÃO ENTRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1085/STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de aplicação, por analogia, ao contrato de mútuo bancário comum – independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não – da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento.
2.1. Embora a apelante argumente “que os descontos em conta são equivalentes aos consignados pois possuem a mesma natureza, forma de débito e segurança por parte da instituição financeira”, essa argumentação não deve prevalecer, pois reputo necessária a distinção entre as duas modalidades de empréstimos bancários, uma vez que é devida a obediência ao Tema 1.085/STJ e que, sob o aspecto da análise econômica do Direito, a forma de desconto em conta-corrente e em folha de pagamento impacta diretamente na fixação dos juros pela instituição financeira. 2.2 Com efeito, antes mesmo da consolidação do Tema 1.085/STJ, ocorreu o cancelamento da Súmula 603 do STJ, no julgamento do REsp 1.555.722, o que abriu caminho para a licitude dos descontos em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando a limitação contida na Lei 10.820/2003.
3. Segundo a tese fixada no Tema 1.085/STJ, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) em empréstimos pessoais comuns não se justifica, na medida em que o ajuste quanto à forma de pagamento, neste caso, não decorre de imposição legal – tal como ocorre com o consignado em folha de pagamento – mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário.
4.1 No caso em apreço, foi constatado o comprometimento da renda da apelante no percentual de 30,32%, o que extrapola, ainda que de forma reduzida, o limite de 30% permitido. Entretanto, não há como acolher o pedido de limitação dos valores descontados na conta-salário da parte autora referentes a empréstimos comuns ou para pagamento de cartão de crédito, ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração em observância à tese fixada por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085/STJ). 4.2 De mais a mais, in casu não é cabível o pedido de concessão do efeito suspensivo à apelação, em razão da ausência da probabilidade do direito (art. 1012, § 1° e § 3°, do CPC). 4.3 Logo, a procedência apenas em parte do pedido é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.